Tribunal: TJDFT
Processo: 0001290-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO.
1. Não havendo insurgência quanto à revogação da suspensão condicional do processo no momento processual oportuno, opera-se a preclusão temporal.
2. Apelação desprovida.